Tribunal: TCU
Processo: 014.939/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de admissão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de admissão expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações no Piauí, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 71, incisos III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal a admissão de Jose Carlos de Medeiros Paz, negando o registro ao ato correspondente; 9.2. determinar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações no Piauí que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 0001035-92-2013-5-10-0015, em trâmite na Justiça Trabalhista, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público regido pelo Edital 11/2011; 9.2.2 dê ciência desta deliberação ao interessado; 9.3. dar ciência deste acórdão à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT - Superintendência Estadual de Operações no Piauí.